Tribunal: TCU
Processo: 038.015/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 22), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela DMED Material Médico Laboratorial Ltda., ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 038.015/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hospital Federal do Andaraí (00.394.544/0201-00) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal do Andaraí 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Wagner Jorge Garcia e outros, representando D- Med Material Medico Laboratorial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal de Andaraí e ao representante; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, c/c inciso V do art. 169 do Regimento Interno deste TCU.